Tribunal: TJDFT
Processo: 0736263-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0736263-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADENILSON DA SILVA MACAMBIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: ADENILSON DA SILVA MACAMBIRA em desfavor de AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A cujo escopo é a reforma da decisão de ID 206750408 proferida nos autos do Processo Comum no 0745185-79.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,2 de setembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator